Tribunal: CARF
Processo: 19515.003615/2007-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. CRÉDITOS BANCÁRIOS. FALTA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CONTRIBUINTE. INAPLICABILIDADE DA PRESUNÇÃO LEGAL.
Não se caracteriza a presunção de omissão de rendimentos, estabelecida no art. 42, da Lei no 9.430, de 1996, caso não procedida à prévia e regular intimação do titular da conta bancária, para comprovação, de forma individualizada, a origem e natureza dos recursos utilizados nessas operações.
MULTA ISOLADA. CARNÊ-LEÃO. FATO GERADOR ANTERIOR A 2007. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 147.
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no 11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%). Súmula CARF n° 147:
Incabível a aplicação de multa isolada em função da ausência de recolhimento de carnê-leão para fatos geradores anteriores à vigência da nova redação dada ao art. 44, da Lei no 9.430/1996, pela MP no 351/2007, convertida na Lei no 11.488/2007.
CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL. RENÚNCIA À INSTÂNCIA. ADMINISTRATIVA. SÚMULA CARF No 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial (Súmula CARF no 1 - vinculante).
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF no 2).
PROCESSUAIS NULIDADE.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto n° 70.235, de1972, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em nulidade do lançamento enquanto ato administrativo.
MULTA DE OFÍCIO. PERCENTUAL APLICADO. ATIVIDADE VINCULADA.
A atividade administrativa do lançamento é vinculada e obrigatória, uma vez detectada a ocorrência da situação descrita na lei como necessária e suficiente para ensejar o fato gerador da obrigação tributária, cabe à autoridade tributária proceder ao lançamento, com os devidos acréscimos legais, não havendo permissivo legal que autorize a dispensa do lançamento ou redução da respectiva multa, uma vez presente a hipótese caracterizadora de sua cobrança.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas pelo CARF ou pelos tribunais judicias, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se estendem a outras ocorrências, senão aquela objeto da decisão.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. CABIMENTO. SÚMULA CARF no 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018). Súmula CARF no 4.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.003615/2007-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.949 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de novembro de 2021
Recorrente
NUNO VAIDERGORN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. CRÉDITOS BANCÁRIOS. FALTA DE
PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CONTRIBUINTE. INAPLICABILIDADE DA
PRESUNÇÃO LEGAL.
Não se caracteriza a presunção de omissão de rendimentos, estabelecida no art.
42, da Lei no 9.430, de 1996, caso não procedida à prévia e regular intimação
do titular da conta bancária, para comprovação, de forma individualizada, a
origem e natureza dos recursos utilizados nessas operações.
MULTA ISOLADA. CARNÊ-LEÃO. FATO GERADOR ANTERIOR A
2007. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 147.
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a
existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta
de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea
pelo lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
Súmula CARF n° 147:
Incabível a aplicação de multa isolada em função da ausência de recolhimento
de carnê-leão para fatos geradores anteriores à vigência da nova redação dada
ao art. 44, da Lei no 9.430/1996, pela MP no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007.
CONCOMITÂNCIA
ENTRE
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
E
JUDICIAL. RENÚNCIA À INSTÂNCIA. ADMINISTRATIVA. SÚMULA
CARF No 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial (Súmula CARF no 1 -
vinculante).
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária (Súmula CARF no 2).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.003615/2007-09
Fl. 645
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.949 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003615/2007-09

PROCESSUAIS NULIDADE.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se
apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto n° 70.235,
de1972, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em nulidade do
lançamento enquanto ato administrativo.
MULTA
DE
OFÍCIO.
PERCENTUAL
APLICADO.
ATIVIDADE
VINCULADA.
A atividade administrativa do lançamento é vinculada e obrigatória, uma vez
detectada a ocorrência da situação descrita na lei como necessária e suficiente
para ensejar o fato gerador da obrigação tributária, cabe à autoridade tributária
proceder ao lançamento, com os devidos acréscimos legais, não havendo
permissivo legal que autorize a dispensa do lançamento ou redução da
respectiva multa, uma vez presente a hipótese caracterizadora de sua cobrança.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas pelo CARF ou pelos
tribunais judicias, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em
normas gerais, razão pela qual seus julgados não se estendem a outras
ocorrências, senão aquela objeto da decisão.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. CABIMENTO. SÚMULA CARF no 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018). Súmula CARF no 4.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto quanto à preliminar de nulidade por negativa da possibilidade de
acompanhamento e sustentação oral por ocasião do julgamento de piso, e, na parte conhecida,
dar-lhe parcial provimento para afastar a autuação correspondente à omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada, bem como a multa isolada
aplicada em concomitância com a multa de ofício. Vencida a conselheira Sonia de Queiroz
Accioly, que deu provimento parcial em menor extensão.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva,
Leonam Rocha de Medeiros, Sônia de Queiroz Accioly, Samis Antônio de Queiroz, Martin da
Silva Gesto e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Fl. 646
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.949 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003615/2007-09

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão 17-41.038 (e.fls.
446/468) – 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo
II/SP (DRJ/SP2), que julgou improcedente a impugnação ao Auto de Infração (AI) de
lançamento suplementar de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF), relativa ao exercício
de 2005, ano-calendário 2004, em valor original de R$ 690.263,73.
De acordo com a “Descrição dos Fatos e Enquadramento(s) Legal(is)” do Auto de
Infração (e.fls. 385/390), em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações
tributárias pelo sujeito passivo, da análise das informações e documentos apresentados pelo
contribuinte, e/ou informações constantes dos sistemas da Secretaria Especial da Receita Federal
do Brasil (RFB), constatou-se as seguintes infrações:
a) Rendimentos Recebidos de Pessoas Jurídicas - omissão de rendimentos de
alugueis recebidos de pessoas jurídicas;
b) Dedução da Base de Cálculo Pleiteada Indevidamente (Ajuste Anual) - dedução
indevida de despesas de livro caixa;
c) Dedução da Base de Cálculo Pleiteada Indevidamente (Carnê-Leão) - dedução
indevida de despesas de livro caixa;
d) Depósitos Bancários de Origem Não Comprovada - omissão de rendimentos
caracterizada por valores creditados em conta(s) de depósito ou de investimento, mantida(s) em
instituição(ões) financeira(s), em relação aos quais o contribuinte, regularmente intimado, não
comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações, conforme Termo de Verificação Fiscal;
e) Multas Isoladas - falta de recolhimento do Imposto sobre a Renda da Pessoa
Física mensal devido a título de carnê-leão.
As infrações apuradas encontram-se devidamente explicitadas no Termo de
Verificação Fiscal de e.fls. 367/377, que compõe o Auto de Infração.
Foi apresentada impugnação da exigência (fls. 398/428), onde é suscitada
preliminar de nulidade do lançamento, sob argumentos de:
a)
excesso de exação e duplicidade de incidência, onde é alegado que os
rendimentos tributados, a título de depósitos bancários, coincidem com o total dos valores
tempestivamente declarados à Receita Federal por meio da Declaração do IRPF (DIRPF);
b)
ofensa aos princípios da legalidade e da tipicidade, por suposta
inexistência de vinculação entre os fatos descritos e a capitulação legal invocada no AI,
referentes à glosa de despesas escrituradas em livro caixa;
c)
ausência de fato imponível relativo aos depósitos bancários, com indevida
presunção de renda não apontando para um determinado fato; e
d)
ausência de vinculação e de suporte fático para efeito de surgimento da
obrigação tributária.
Adentrando ao mérito, citando doutrina e jurisprudência que entende favoráveis à
sua tese, invoca o recorrente suposta descaracterização da hipótese de incidência do imposto
lançado com base em presunção, por impossibilidade da incidência do imposto sobre a renda
sobre valores relativos a depósitos bancários, citando ainda a Súmula 182 do extinto Tribunal
Fl. 647
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.949 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003615/2007-09

Federal de Recursos. Nessa linha, discorre sobre o ônus da prova e sobre os conceitos de renda e
rendimento e volta a afirmar que os depósitos bancários, objeto da autuação, guardariam
correlação com os valores declarados na DIRPF do período da autuação. Em sequência, defende
seu direito à dedução de despesas incorridas com os imóveis que originaram rendimentos de
alugueis, baseado no art. 50 do então vigente Regulamento do Imposto sobre a Renda (Decreto
no 3.000, de 11 de março de 1999) – RIR/1999, por serem necessárias à percepção dos
rendimentos e não guardarem relação com a capitulação legal apresentada na autuação, que
entende direcionada a hipóteses de trabalho não assalariado, a titulares de serviços notariais e de
registro e a leiloeiros. Contesta o lançamento relativo à omissão de rendimento de alugueis
recebidos de pessoa jurídica, afirmando que tais rendimentos estariam declarados em sua DIRPF
como recebidos de pessoa física, devido ao contrato de locação firmado com o responsável pela
pessoa jurídica; não havendo assim que se falar em sonegação. Ao final, citando jurisprudência
administrativa, contesta a aplicação da multa isolada em concomitância com a multa de ofício e
suscita a impossibilidade da cobrança de juros superiores a 12% ao ano, por, em seu entender,
expressa vedação constitucional, requerendo a não aplicação da taxa do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia (Taxa Selic) sobre o crédito tributário lançado.
A impugnação foi considerada pela autoridade julgadora de piso tempestiva e de
acordo com os demais requisitos de admissibilidade, tendo sido julgada improcedente e mantido
o crédito tributário em sua integralidade. A decisão exarada (Acórdão 17-41.038 – e.fls.
446/468) apresenta a seguinte ementa:
EXCESSO DE EXAÇÃO.
Tendo o lançamento sido efetuado de acordo com a legislação tributária pertinente e não
se verificando que o agente fiscal procedeu além dos limites das funções ou atribuições
que são determinadas legalmente, afastada está a hipótese de excesso de exação.
NULIDADE
Constatado que o procedimento fiscal foi realizado com estrita observância das normas
de regência, tendo sido os atos e termos lavrados por servidor competente e respeitado o
direito de defesa do contribuinte, fica afastada a hipótese de nulidade do lançamento.
LANÇAMENTO
COM
BASE
EM
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
FATOS
GERADORES A PARTIR DE 01/01/1997.
A Lei n° 9430/96, que teve vigência a partir de 01/01/1997, estabeleceu, em seu art. 42,
uma presunção legal de omissão de rendimentos que autoriza o lançamento do imposto
correspondente quando o sujeito passivo não comprovar, mediante documentação hábil
e idônea, a origem dos valores depositados em sua conta de depósito ou investimento.
SÚMULA 182 DO TFR - FATOS GERADORES OCORRIDOS SOB A ÉGIDE DE
LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE.
A Súmula 182 do TFR, tendo sido editada antes do ano de 1988 e por reportar-se à
legislação então vigente, não serve como parâmetro para decisões a serem proferidas em
lançamentos fundados em lei editada posteriormente.
Igualmente, o art. 90, VII do Decreto-lei a' 2.471, de 1988, que foi tacitamente revogado
pelo §5° do art. 6° da Lei n° 8.021/90, não se aplica ao presente caso, fundamentado no
art. 42 da Lei n.° 9.430, de 1996.
GLOSA DE DEDUÇÃO DE DESPESAS DE LIVRO CAIXA. CONCOMITÂNCIA
ENTRE MULTA DE OFÍCIO E MULTA ISOLADA.
Constatado que o autuado auferiu somente rendimentos de aluguéis no ano-calendário
fiscalizado, descabe falar em dedução de despesas de livro caixa.
RENDIMENTOS OMITIDOS.
Fl. 648
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.949 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003615/2007-09

Restando comprovado nos autos a percepção de rendimentos não devidamente
declarados pelo interessado, a autoridade administrativa tem o poder-dever de efetuar o
lançamento de oficio do imposto de renda sobre a parcela de rendimentos omitidos e
excluir a parcela dos rendimentos tributáveis já declarados.
MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO - SIMULTANEIDADE.
É cabível o lançamento da multa isolada sobre carnê leão não recolhido concomitante à
multa de oficio sobre o imposto apurado de oficio na declaração inexata, porquanto são
multas aplicáveis sobre bases de cálculo distintas e penalizam infrações diferentes.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
A apuração do crédito tributário, incluindo a exigência de juros de mora com base na
Taxa Selic, decorre de disposições expressas em lei, não podendo as autoridades
administrativas de lançamento e de julgamento afastar sua aplicação.
Eventual inconstitucionalidade e/ou ilegalidade da norma legal deve ser apreciada pelo
Poder Judiciário.
MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE.
A multa de oficio, revista na legislação de regência é de aplicação obrigatória nos casos
de exigência de imposto decorrente de lançamento de oficio, não podendo a autoridade
administrativa furtar-se à sua aplicação.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas por Conselhos de Contribuintes, e as
judiciais, excetuando-se as proferidas pelo STF sobre a inconstitucionalidade das
normas legais, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
INTIMAÇÃO AO PROCURADOR. INDEFERIMENTO.
Dada a existência de determinação legal expressa em sentido contrário, indefere-se o
pedido de endereçamento das intimações ao escritório do procurador.
PARTICIPAÇÃO
DO
IMPUGNANTE
NA
SESSÃO
DE
JULGAMENTO.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL OU NORMATIVA.
Não há previsão legal ou normativa para a participação do contribuinte nas sessões das
Delegacias da Receita Federal de Julgamento, podendo o mesmo efetuar tal pleito
somente junto ao Conselho de Contribuintes.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O autuado apresentou o recurso voluntário de e.fls. 477/519, onde suscita
preliminar de cerceamento de seu direito de defesa. Nesse sentido, discorre sobre a Portaria MF
no 258, de 24 de agosto de 2001 (que disciplina a constituição das turmas e o funcionamento das
Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento) e, citando vasta doutrina e
jurisprudência, assim como a Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, mediante argumentos de
ilegalidade e inconstitucionalidade, afirma que a negativa da possibilidade de acompanhamento e
sustentação oral, por ocasião do julgamento realizado pela DRJ/SP2, feriria o estado democrático
de direito e princípios constitucionais, tais como, do contraditório, ampla defesa, devido
processo legal, publicidade, imparcialidade, moralidade e boa-fé, implicando nulidade do
acórdão recorrido.
Ainda em sede de preliminares, reitera o recorrente a tese de excesso de exação e
duplicidade de incidência, onde é novamente alegado que os rendimentos tributados a título de
depósitos bancários de origem não comprovada, coincidiriam com o total dos valores
tempestivamente declarados à Receita Federal por meio de sua DIRPF apresentada
Fl. 649
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.949 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003615/2007-09

tempestivamente. Expõe que, no ano calendário objeto de autuação, os valores declarados em
DIRPF perfazem o montante de R$ 781.236,16, sendo que o Termo de Constatação lavrado
demonstraria uma movimentação bancária de R$ 701.991,98. Assim, o total dos valores trazidos
pela autoridade lançadora não superariam o valor declarado pelo contribuinte, não podendo arcar
duplamente com a exação, uma vez que o tributo foi devidamente recolhido, e caso contrário, se
mantido o lançamento, haveria clara ocorrência de excesso de exação. São ainda apontados,
como excesso de exação, os itens 02 e 03 do auto de infração, vez que, segundo entendimento do
recorrente, ambos são submetidos à incidência exatamente dos mesmos valores a título de
Dedução Indevida de Despesas de Livro Caixa. O primeiro vinculado a ajuste anual e o segundo
ao carnê-leão mensal, posto que estariam sendo excluídas, a título de deduções indevidas, duas
vezes a mesma parcela.
Também advoga ofensa ao princípios da legalidade e tipicidade, no que diz
respeito à autuação a título de dedução indevida de despesas escrituradas em livro caixa. Afirma
que todas as suas despesas estariam devidamente detalhadas e comprovadas no processo, além
de atenderem aos comandos dos arts. 73 e 76 do RIR/1999, restando comprovado o seu direito
em proceder à dedução das despesas realizadas relacionadas aos imóveis de sua propriedade e
necessárias ao recebimento dos alugueis dos referidos imóveis. Não havendo assim como
prevalecer a autuação por glosa de despesas.
Outras duas nulidades são invocadas. Por supostas ausências de fato gerador e de
vinculação de suporte fático para efeito de surgimento da obrigação tributária. Quanto à ausência
de fato gerador, afirma que: “...não houve a ocorrência do fato gerador uma vez que o mesmo
não pode nascer da lavratura do auto de infração. Ademais, o fundamento utilizado não foi um
fato cuja ocorrência tenha sido verificada e provada, mas sim uma presunção. Como sabido,
presunções não são fatos geradores. Portanto, mesmo as presunções legais devem corresponder
a um feixe de indícios que apontam a um determinado fato, o que não ocorreu no presente
caso.” Complementa que a ausência de vinculação a um suporte fático se demonstraria pela
inexistência de exata correspondência entre o fato e a dita norma de incidência, não havendo
como surgir a obrigação tributária. Dessa forma, a ausência de vinculação e de suporte fático
constituiriam em causas de nulidade do lançamento, impondo seja cancelado o AI, especialmente
em relação ao item 04 (Depósitos Bancários de Origem Não Comprovada).
Adentrando ao mérito, mais um vez citando doutrina e jurisprudência, apresenta
irresignação quanto ao lançamento decorrente da omissão de rendimentos caracterizada por
depósitos bancários de origem não comprovada. Aduz que o lançamento com base em extratos
bancários viria sendo rechaçado pela jurisprudência, por ser evidente que depósitos bancários
não configurariam necessariamente renda, podendo conter uma série de outras movimentações,
tais como: empréstimos, cheque especial, movimentação entre bancos, entre outras. Aponta que
a hipótese de incidência do imposto sobre a renda, qual seja, renda e proventos de qualquer
natureza, deve ser afastada do conceito de patrimônio e renda e somente poderia ser tributada se
efetivamente corresponder a riqueza nova. Sendo, assim: “...necessário, para tanto, o confronto
entre todas as entradas e todas as saídas. Somente dessa forma será respeitada a verdadeira
materialidade para incidência do "IR" e o princípio da capacidade contributiva, que, aliás,
delimita e subordina, sempre, o campo de atuação do legislador infraconstitucional.” Assevera
que a fiscalização simplesmente teria desconsiderado quaisquer saídas da sua conta corrente,
tomando por base somente as entradas, numa atitude absolutamente despropositada e inaceitável.
Citando alguns julgados do extinto 2o Conselho de Contribuintes, além de decisões judiciais,
afirma ainda que Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) e o poder judiciário já
teriam pacificado entendimento no sentido de não admitir os depósitos bancários como suposto
Fl. 650
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.949 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003615/2007-09

indicativo de omissão de receita, para fins de lançamento tributário. Dessa forma, complementa
que, a demonstração dos supostos fatos tributáveis constitui ônus do órgão fiscalizador, a quem
cabe demonstrar a perfeita subsunção do fato à norma, sob pena de não restar caracterizada a
infração (penal ou fiscal). Passa a discorrer sobre os “limites da presunção”, citando doutrina e
defendendo que:
A falta de prova concreta de que os valores realmente se constituíram em renda não
declarada pelo Recorrente torna insubsistente a autuação, já que não se admite a
exigência de tributos ou penalidades com base em simples presunções. É o
entendimento de GERALDO ATALIBA:
(...)
Assim, é cristalino que, "in casu", não basta a simples presunção de que os depósitos
bancários seriam renda omitida pelo Recorrente.
É preciso que a fiscalização apresente elementos comprobatórios seguros tais
circunstâncias, o que não foi feito.
Estamos, sem dúvida, diante de um caso em que as autoridades fiscalizadoras buscaram
recurso na presunção (POR FALTA DE OUTROS ELEMENTOS....) para fundamentar
a autuação imposta ao Recorrente, o que é arbitrário, inadmissível e ilegal.
(...)
Não houve prova concreta dos fatos narrados no relatório; pelo contrário, mostrou-se a
coerência, licitude e transparência dos atos praticados pelo Recorrente.
Todavia, "ad argumentandum", caso houvesse uma presunção legal da suposta infração
por parte do Recorrente, ainda assim não poderia subsistir a autuação aludida. Vejamos.
As presunções legais podem ser absolutas ou relativas; as absolutas ("iuris et de jure")
não admitem prova em contrário, enquanto as relativas a admitem. As presunções
absolutas se assemelham às ficções legais, mas com elas não se confundem, já que as
primeiras conferem certeza jurídica a algo que é provável, enquanto as segundas
(ficções) dão como certo algo que se sabe não sê-lo.
(...)
Ora, a fixação de condições que, uma vez ocorridas, dariam ensejo à omissão de receita
é uma presunção legal absoluta ou uma ficção jurídica. Ela não faz prova, em cada caso
concreto, de que teria ocorrido, efetivamente, o fato alegado, mas, pelo contrário,
substitui-se à prova, dando como provado aquilo que se pretende provar.
(...)
No caso em exame, a "verdade legal" (que não existe, como já pudemos demonstrar
anteriormente), versa sobre condições que, uma vez ocorridas, presumiriam urna
omissão de receita; por outras palavras, ao estabelecer requisitos inafastáveis para a
caracterização da "verdade legal", as considerações do Sr. Agente Fiscal substituíram a
verdade material pela verdade legal, o que é absolutamente inaceitável.
9...0
Por força do princípio da verdade material, o exame da existência (ou não) dos fatos
alegados pela fiscalização deve ser fixado através de uma livre e completa investigação
no caso concreto, independentemente de regras pré-determinadas.
Daí porque o Auto de Infração lavrado contra o Recorrente - e a decisão administrativa
que o mantém — são insubsistentes, pois adotam como premissa a presunção de
ocorrência do fato gerador do IRPF.
E presunção, por definição, não é fato.
Contesta ainda o recorrente parte do lançamento relativo à omissão de
rendimentos de alugueis recebidos de pessoa jurídica. Afirma que tais rendimentos teriam sido
Fl. 651
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-008.949 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003615/2007-09

declarados em sua DIRPF como recebidos de pessoa física, devido ao contrato de locação, que
teria sido firmado com o sócio responsável pela pessoa jurídica. Não havendo assim que se falar
em omissão de rendimentos, e sim, erro de fato no preenchimento da declaração de rendimentos,
o que afastaria a hipótese de omissão. Ao final, reproduzindo mais uma vez ementas de decisões
administrativas, é contestada a aplicação da multa isolada em concomitância com a multa de
ofício. Conclui o recurso suscitando a impossibilidade da incidência da Taxa Selic sobre o débito
exigido, por suposta ausência de respaldo jurídico, por possuir, em seu entender, natureza
remuneratória e não meramente moratória e requer a declaração de nulidade do auto de infração.
Constam às e.fls. 522 a 584 do presente procedimento peças do Mandado de
Segurança no 0024232-41.2010.4.03.6100, impetrado pelo contribuinte, apontando como
autoridade coatora o Delegado da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo II, que
visava a declaração de nulidade do julgamento ocorrido em 25/05/2010 naquela DRJ e respectiva
decisão, por suposta ofensa ao devido processo legal e a ausência de publicidade dos atos
administrativos. Tal ação judicial tinha por objeto pedido para que novo julgamento do presente
processo administrativo fosse realizado, cientificando o autuado da hora e local de sua
realização, com a presença do impetrante, acompanhado ou não de advogado e permitida a
entrega de memoriais, sustentação oral, requisição de produção de provas, participação em
debates e todos os demais atos necessário ao exercício de seu direito de defesa. Destaco as e.fls.
581 a 584, onde temos a decisão proferida pelo i. Juiz Federal da 19a Vara Federal da cidade de
São Paulo, relativa ao referido mandado de segurança, que julgou improcedente o pedido e
denegou a segurança.
Submetido a julgamento em sessão desta 2a Turma Ordinária, realizada em 9 de
agosto de 2017, entendeu o colegiado, por unanimidade de votos, pela conversão do julgamento
em diligência, conforme Resolução no 2202-000.796 (e,fls. 592/599). Foi solicitado, conforme
voto do então relator, que a: “...autoridade lançadora esclareça e comprove em qual momento,
antes da lavratura do auto de infração, foi o titular da conta bancária intimado a, mediante uma
lista individualizada dos depósitos, comprovar a origem dos recursos tidos como omitidos.”
Em atendimento à diligência solicitada na Resolução no 2202-000.796 foram
prestados, pela autoridade fiscal lançadora, os devidos esclarecimentos, mediante a “Informação
Fiscal” de fls. 603/604. Finalizada a diligência, os autos retornaram à 2a Turma/2aCâmara/2a
Seção, e considerando que o relator original não mais integra nenhum dos colegiados desta 2a
Seção de Julgamento, foi novamente sorteado para continuidade do julgamento. Antes de
submetido a julgamento, conforme o Despacho de Saneamento de e.fls. 608/609 os autos
retornaram à unidade fiscal preparadora para ciência ao contribuinte do termos da diligência e
informações prestadas.
Cientificado da diligência o interessado apresentou as contrarrazões de e.fls.
622/639, onde solicita a anulação do lançamento por descumprimento do § 3° do artigo 42 da Lei
9.430, de 27 de dezembro de 1996, como entende autorizar a Súmula Vinculante n° 29 deste
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF). Sustentando o pedido de anulação, afirma
que: “...a Informação Fiscal (pgs. 603/604) QUE CONSOLIDA A NULIDADE DO
LANÇAMENTO, na medida em que não informa (até mesmo porque tal providência não
ocorreu) que o recorrente foi intimado, na forma do §3° do artigo 42 da Lei 9.430/96, para
apresentar manifestação (em momento anterior ao lançamento) sobre as omissões de
rendimento apuradas:” Ao final, são ratificados todos os termos do recurso.
É o relatório.
Fl. 652
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-008.949 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003615/2007-09

Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
O recorrente foi intimado da decisão de primeira instância em 26/11/2010,
conforme atesta o Aviso de Recebimento de e.fl. 473. Tendo sido o recurso protocolizado em
15/12/2010, conforme carimbo aposto por servidor Centro de Atendimento ao Contribuinte –
Paulista, da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Administração Tributária em São
Paulo/SP (e.fl. 477), considera-se tempestivo.
Quanto aos demais pressupostos de admissibilidade, uma das teses de defesa do
recorrente, apresentada como preliminar de nulidade, trata da negativa da possibilidade de
acompanhamento e sustentação oral por ocasião do julgamento da impugnação realizado pela
DRJ/SP2. Ocorre que a irresignação relativa a tal tópico está totalmente calcada em alegações de
inconstitucionalidade, por inobservância de princípios constitucionais. Noutro giro, consta dos
autos as peças processuais do Mandado de Segurança no 0024232-41.2010.4.03.6100 (fls.
522/579), impetrado pelo contribuinte, com o seguinte objeto, conforme excerto extraído da
“Decisão” (e.fls. 581/584):
Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, objetivando o impetrante
obter provimento judicial que declare sem efeito o julgamento ocorrido em 25 de maio
de 2010 e respectiva decisão proferida pela 4' Turma da DRJ/SP2 no processo
administrativo fiscal 19515.003615/2007-09, por ofensa ao devido processo legal, à
ampla defesa e a ausência de publicidade dos atos administrativos. Postula, ainda, seja
promovido novo julgamento do referido processo, cientificando-se o impetrante da hora
e local de realização, bem como seja permitida a sua presença na nova sessão de
julgamento, acompanhado ou não de advogado, além de ser permitido ao advogado do
impetrante o exercício da plena defesa de seu constituinte, assim entendido como a
entrega de memoriais, sustentação oral, requisição de produção de provas, participação
em debates e todos os demais atos necessários ao exercício de tal direito.
Verifica-se assim, que a referida ação judicial (MS no
0024232-
41.2010.4.03.6100) apresenta o mesmo objeto da parte do recuso que pede a nulidade do
julgamento de piso por cerceamento do direito de defesa. Deve portanto, ser reconhecida a
concomitância entre os processos judicial e administrativo, relativamente a tal matéria,
importando renúncia à instância administrativa, conforme a Súmula CARF no 1:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Nesses termos, deixo de conhecer do recurso, relativamente à preliminar de
nulidade por negativa da possibilidade de acompanhamento e sustentação oral por ocasião do
julgamento de piso, devido à concomitância e por ser o CARF incompetente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de leis, conforme o seu verbete sumular no 2:
Alegações de Nulidades
Advoga o recorrente uma série de nulidades supostamente presentes na autuação,
por:
a) excesso de exação e duplicidade de incidência, por entender que os rendimentos
tributados a título de depósitos bancários de origem não comprovada, coincidiriam com o total
Fl. 653
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-008.949 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003615/2007-09

dos valores tempestivamente declarados. Também são apontados como excesso de exação, os
itens 02 e 03 do auto de infração, vez que, ainda segundo entendimento do recorrente, ambos são
submetidos à incidência exatamente dos mesmos valores a título de Dedução Indevida de
Despesas de Livro Caixa. O primeiro vinculado a ajuste anual e o segundo ao carnê-leão, posto
que estariam sendo excluídas, a título de deduções indevidas, duas vezes a mesma parcela;
b) ofensa aos princípios da legalidade e tipicidade, no que diz respeito à autuação
a título de dedução indevida de despesas escrituradas em livro caixa e ausências de fato gerador
e vinculação de suporte fático para efeito de surgimento da obrigação tributária; e
c) ausências de fato gerador e de vinculação de suporte fático para efeito de
surgimento da obrigação tributária, argumentando não ter havido a ocorrência do fato gerador,
uma vez que o mesmo não poderia nascer da simples lavratura do auto de infração, além de que,
o fundamento utilizado não teria sido um fato cuja ocorrência tenha sido verificada e provada,
mas sim uma presunção. Já a ausência de suporte fático, se verificaria pela inexistência de exata
correspondência entre o fato e a dita norma de incidência, não havendo como como surgir a
obrigação tributária
Verifico que as nulidades acima relatadas confundem-se com a própria análise de
mérito das diversas irregularidades apontadas na autuação. Dessa forma, deixo para abordá-las
nos tópicos seguintes, ocasião em que serão devidamente explicitadas, com os principais
argumentos articulados pela defesa. Não obstante, deve ser pontuado nesta parte introdutória do
voto que o auto de infração se revestiu de todas as formalidades legais previstas pelo art. 10 do
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972. Saliente-se que o art. 59, do mesmo Decreto,
preconiza apenas dois vícios insanáveis: a incompetência do agente do ato, situação esta não
configurada, vez que o lançamento foi efetuado por agente competente (Auditor-Fiscal da
Receita Federal do Brasil), e a preterição do direito de defesa, circunstância também não
verificada no presente procedimento, conforme se demonstrará.
Analisando os autos, verifica-se que todos os documentos que embasaram a
autuação foram juntados ao processo. Assim como, o lançamento do crédito tributário foi
efetuado com observância do disposto na legislação e o Auto de Infração, assim como o Termo
de Verificação Fiscal que o integra, descrevem com clareza as irregularidades apuradas, citam o
enquadramento legal, tanto da infração como da cobrança da multa de ofício e dos juros de mora.
Ao contribuinte vem sendo garantido o mais amplo direito de defesa, desde a fase de instrução
do processo, pela oportunidade de apresentar, em resposta às intimações que recebeu,
argumentos, alegações e documentos, passando pela fase de impugnação e o recurso ora objeto
de análise, onde ficam evidentes o pleno conhecimento dos fatos e circunstâncias que ensejaram
o lançamento. Não se encontrando, portanto, presentes situações que justifiquem a requerida
nulidade do lançamento. Afasta-se assim, de pronto, os argumentos articulados na impugnação e
ratificados no recurso, quanto a supostas nulidades e cerceamento de defesa.
Omissão de Rendimentos Caracterizada por Depósitos Bancários com
Origem Não Comprovada – Ausência de Regular Intimação para Comprovação dos
Depósitos
Apresenta o recorrente irresignação quanto ao lançamento decorrente da omissão
de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada. Aduz que o
lançamento com base em extratos bancários viria sendo rechaçado pela jurisprudência, por ser
evidente que depósitos bancários não configurariam necessariamente renda, podendo conter uma
série de outras movimentações, tais como: empréstimos, cheque especial, movimentação entre
bancos, entre outras. Aponta que a hipótese de incidência do imposto sobre a renda, qual seja,
Fl. 654
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-008.949 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003615/2007-09

renda e proventos de qualquer natureza, deve ser afastada do conceito de patrimônio. E que a
renda somente poderia ser tributada se efetivamente corresponder a riqueza nova, sendo assim,
necessário o confronto entre todas as entradas e todas as saídas. Somente dessa forma, seria
respeitada a verdadeira materialidade para incidência do imposto e o princípio da capacidade
contributiva. Assevera que a fiscalização simplesmente desconsiderou quaisquer saídas da sua
conta corrente, tomando por base somente as entradas, numa atitude absolutamente
despropositada e inaceitável. Cita julgados administrativos e decisões judiciais e afirma ainda
que o CARF, e o poder judiciário, já teriam pacificado entendimento no sentido de não admitir
os depósitos bancários como indicativo de omissão de receita, para fins de lançamento tributário.
Complementa que a demonstração dos supostos fatos tributáveis constituiria ônus do órgão
fiscalizador, a quem caberia demonstrar a perfeita subsunção do fato à norma, sob pena de não
restar caracterizada a infração. Ainda concernente à autuação baseada nos depósitos bancários,
foi suscitada preliminar de nulidade, por supostas ausências de fato gerador e de vinculação de
suporte fático para efeito de surgimento da obrigação tributária. Afirma o autuado, que não teria
havido a ocorrência do fato gerador, uma vez que o mesmo não pode nascer da lavratura do auto
de infração. Ademais, o fundamento utilizado não teria sido um fato cuja ocorrência tenha sido
verificada e provada, mas sim, uma presunção e presunções não seriam fatos geradores.
Devendo, mesmo as presunções legais, corresponderem a um feixe de indícios que apontem a
um determinado fato, o que entende não ocorrido. Complementa que a ausência de vinculação a
um suporte fático se demonstraria pela inexistência de exata correspondência entre o fato e a dita
norma de incidência, não havendo como como surgir a obrigação tributária. Dessa forma, a
ausência de vinculação e de suporte fático constituiriam também causas de nulidade do
lançamento em relação aos depósitos bancários de origem não comprovada. Após cientificado da
diligência determinada por Resolução desta Turma de Julgamento, que apresentava na
oportunidade outra composição, o interessado apresentou as contrarrazões de e.fls. 622/639,
onde adiciona solicitação de anulação do lançamento por descumprimento do § 3° do artigo 42
da Lei 9.430, de 1996, uma vez que não teria sido devidamente intimado para comprovar, de
forma individualizada, a origem dos recursos movimentados em sua conta-corrente.
Antes da análise do presente tópico, cumpre esclarecer que as decisões
administrativas e judiciais que o recorrente trouxe ao recurso são desprovidas da natureza de
normas complementares e não vinculam decisões deste Conselho. Sendo opostas somente às
partes e de acordo com as características específicas e contextuais dos casos julgados e
procedimentos de onde se originaram, não produzindo efeitos em outras lides, ainda que de
natureza similar à hipótese julgada.
Para melhor entendimento do tema concernente à omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada, relevante se fazer um
histórico da legislação que trata dos depósitos bancários e sua utilização para o efeito de
lançamento de crédito tributário. Para tanto, valho-me de extratos de voto proferido no Acórdão
no 2202-004.892, desta 2a Câmara / 2a Turma Ordinária, em julgamento de 16/01/2019:
A lei que primeiramente autorizou a utilização de depósitos bancários injustificados
para arbitramento de omissão de rendimentos foi a Lei n° 8.021, de 12 de abril de 1990,
que assim dispõe em seu art. 6o e parágrafos:
Art. 6o O lançamento de oficio, além dos casos já especificados em lei, far-se-á
arbitrando-se os rendimentos com base na renda presumida, mediante utilização dos
sinais exteriores de riqueza.
§ 1o Considera-se sinal exterior de riqueza a realização de gastos incompatíveis com
a renda disponível do contribuinte.
Fl. 655
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-008.949 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003615/2007-09

§ 2o Constitui renda disponível a receita auferida pelo contribuinte, diminuída dos
abatimentos e deduções admitidos pela legislação do Imposto de Renda em vigor e
do Imposto de Renda pago pelo contribuinte.
§3° Ocorrendo a hipótese prevista neste artigo, o contribuinte será notificado para o
devido procedimento fiscal de arbitramento.
§ 4o No arbitramento tomar-se-ão como base os preços de mercado vigentes à época
da ocorrência dos fatos ou eventos, podendo, para tanto, ser adotados índices ou
indicadores econômicos oficiais ou publicações técnicas especializadas.
§ 5o O arbitramento poderá ainda ser efetuado com base em depósitos ou aplicações
realizadas junto a instituições financeiras, quando o contribuinte não comprovar a
origem dos recursos utilizados nessas operações.
§ 6o Qualquer que seja a modalidade escolhida para o arbitramento, será sempre
levada a efeito aquela que mais favorecer o contribuinte.
O texto legal, portanto, permitia o arbitramento dos rendimentos omitidos utilizando-se
depósitos bancários injustificados desde que demonstrados os sinais exteriores de
riqueza, caracterizados por gastos incompatíveis com a renda disponível, e desde que
este fosse o critério de arbitramento mais benéfico ao contribuinte. Percebe-se
claramente que, na vigência da Lei n° 8.021, de 1990, o fator que permitia presumir a
renda omitida eram os sinais exteriores de riqueza, que deviam ser comprovados pela
fiscalização, e não os depósitos bancários injustificados, mero instrumento de
arbitramento.
Porém, a partir de 01/01/1997, a tributação com base em depósitos bancários passou a
ter um disciplinamento diferente daquele previsto na Lei n° 8.021, de 1990, com a
entrada em vigor da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, cujo art. 42, com a
alteração introduzida pelo art. 4o da Lei n° 9.481, de 13 de agosto de 1997, assim
dispõe:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§ Io O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação
vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso
anterior, os de valor individual igual ou inferior a R$
12.000,00
(doze mil reais), desde que o seu somatório, dentro do ano- calendário, não ultrapasse o valor de R$
80.000,00
(oitenta
mil
reais).
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês
em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em
que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
(...)
Art. 88. Revogam-se:
Fl. 656
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-008.949 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003615/2007-09

(...)
XVIII - o §5° do art. 6o da Lei n" 8.021, de 12 de abril de 1990;
Desta forma, o legislador estabeleceu, a partir da referida data, uma presunção legal de
omissão de rendimentos com base nos depósitos bancários condicionada apenas à falta
de comprovação da origem dos recursos que transitaram, em nome do contribuinte, em
instituições financeiras, ou seja, tem-se a autorização para considerar ocorrido o fato
gerador quando o contribuinte não logra comprovar a origem dos créditos efetuados em
sua conta bancária, não havendo a necessidade de o fisco juntar qualquer outra prova.
Como regra, para alegar a ocorrência de fato gerador, a autoridade deve estar munida de
provas. Porém, nas situações em que a lei presume a ocorrência do fato gerador, a
produção de tais provas é dispensada. Sobre a questão, estabelece o Código de Processo
Civil, nos seus artigos 333 e 334:
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I- ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
(...)
Art. 334. Não dependem de prova os fatos: (...)
IV - em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.
A presunção legal estabelecida pelo art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, é presunção
relativa (júris tantum), a qual admite a prova em contrário, cabendo, pois, ao
contribuinte, a sua produção.
No caso em tela, a fiscalização, de posse dos valores movimentados nas contas do
contribuinte mantidas junto às instituições financeiras, intimou-o a comprovar e
justificar documentalmente a origem dos depósitos nelas efetuados.
Por comprovação de origem, entende-se a apresentação de documentação hábil e idônea
que possa identificar a fonte do crédito, o valor, a data e, principalmente, que
demonstre, de forma inequívoca, a que título o beneficiário recebeu aquele valor, de
modo a poder identificar a natureza da transação, se tributável ou não.
Faz-se necessário esclarecer que o que se tributa não são os depósitos bancários, como
tais considerados, mas a omissão de rendimentos por eles representada. Os depósitos
bancários são apenas a forma, o sinal de exteriorização, pelos quais se manifesta a
omissão de rendimentos objeto de tributação.
Depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples indício da
existência de omissão de rendimentos. Entretanto, esse indício se transforma na prova
da omissão de rendimentos, quando o contribuinte, tendo a oportunidade de comprovar
a origem dos recursos aplicados em tais depósitos, se nega a fazê-lo, ou não o faz
satisfatoriamente.
Conforme explicitado no extrato acima, o objeto da tributação não é o depósito
bancário em si, mas a omissão de rendimentos representada e exteriorizada pelo mesmo, sendo
esses utilizados unicamente como instrumento de arbitramento dos rendimentos presumidamente
omitidos. O depósito bancário é considerado uma omissão de receita ou rendimento quando sua
origem não for devidamente comprovada, conforme previsto no art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996.
Ao deixar de comprovar tal origem, mediante apresentação de documentação hábil e idônea
comprobatória de suas afirmações, o contribuinte dá ensejo à transformação do indício em
presunção de omissão de rendimentos passível de tributação, nos estritos termos da lei. A
matéria é, inclusive, objeto de Súmulas deste Conselho, onde se destaca o verbete sumular no 26,
publicado, no Diário Oficial da União de 22/12/2009 (Seção 1, págs. 70 a 72) que tem caráter
vinculante para a Administração Tributária Federal, que apresenta o seguinte comando: “A
Fl. 657
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-008.949 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003615/2007-09

presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo
da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.”
Não sendo comprovada a origem dos recursos, tem a autoridade fiscal o
poder/dever de considerar os valores depositados como rendimentos tributáveis e omitidos na
declaração de ajuste anual, efetuando o lançamento do imposto correspondente, devendo ser
mantido o lançamento, que diferentemente do alegado, se encontra totalmente baseado nos
estritos ditames legais e dos critérios presuntivos definidos nas normas de regência.
Apropriado esclarecer que a apreciação da constitucionalidade do art. 42, da Lei
no 9.430, de 1996, por intermédio do RE 855.649, foi finalizado em julgamento ocorrido no
Supremo Tribunal Federal em 30/04/2021, em regime de repercussão geral, que concluiu pela
constitucionalidade do dispositivo (Tema 842 - O artigo 42 da Lei 9.430/1996 é constitucional),
conforme a seguinte ementa:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
OMISSÃO
DE
RECEITA.
LEI
9.430/1996,
ART.
42.
CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Extraordinário, submetido à sistemática da repercussão geral
(Tema 842), em que se discute a Incidência de Imposto de Renda sobre os depósitos
bancários considerados como omissão de receita ou de rendimento, em face da previsão
contida no art. 42 da Lei 9.430/1996. Sustenta o recorrente que o 42 da Lei 9.430/1996
teria usurpado a norma contida no artigo 43 do Código Tributário Nacional, ampliando
o fato gerador da obrigação tributária.
2. O artigo 42 da Lei 9.430/1996 estabelece que caracterizam-se também omissão de
receita ou de rendimento os valores creditados em conta de depósito ou de investimento
mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou
jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos utilizados nessas operações.
3. Consoante o art. 43 do CTN, o aspecto material da regra matriz de incidência do
Imposto de Renda é a aquisição ou disponibilidade de renda ou acréscimos
patrimoniais.
4. Diversamente do apontado pelo recorrente, o artigo 42 da Lei 9.430/1996 não
ampliou o fato gerador do tributo; ao contrário, trouxe apenas a possibilidade de se
impor a exação quando o contribuinte, embora intimado, não conseguir comprovar a
origem de seus rendimentos.
5. Para se furtar da obrigação de pagar o tributo e impedir que o Fisco procedesse ao
lançamento tributário, bastaria que o contribuinte fizesse mera alegação de que os
depósitos efetuados em sua conta corrente pertencem a terceiros, sem se desincumbir do
ônus de comprovar a veracidade de sua declaração. Isso impediria a tributação de rendas
auferidas, cuja origem não foi comprovada, na contramão de todo o sistema tributário
nacional, em violação, ainda, aos princípios da igualdade e da isonomia.
6. A omissão de receita resulta na dificuldade de o Fisco auferir a origem dos depósitos
efetuados na conta corrente do contribuinte, bem como o valor exato das
receitas/rendimentos tributáveis, o que também justifica atribuir o ônus da prova ao
correntista omisso. Dessa forma, é constitucional a tributação de todas as receitas
depositadas em conta, cuja origem não foi comprovada pelo titular.
7. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 842, fixada a seguinte tese
de repercussão geral: “O artigo 42 da Lei 9.430/1996 é constitucional"
Nos termos das normas de regência da tributação com base em depósitos
bancários com origem não comprovada, o lançamento deve ser precedido de regular intimação
do sujeito passivo, para comprovação da origem dos recursos creditados em suas contas-
correntes. Recomendável ainda, o fiscalizado ser advertido quanto às implicações resultantes do
Fl. 658
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-008.949 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003615/2007-09

não atendimento satisfatório das intimações para comprovação da origem dos recursos. Estes os
exatos termos do art. 42, da Lei no 9.430, de 1996:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos utilizados nessas operações. (destaquei)
Na sessão ocorrida neste colegiado em 09/07/2017, em que houve a conversão do
julgamento em diligência, conforme a Resolução 2202-000.796 (e.fls. 592/599), já constava o
apontamento, do então relator, no sentido de que, o lançamento só pode ser lastreado na
presunção do art. 42 se, durante a fiscalização, o contribuinte for regularmente intimado a
comprovar a origem individualizada dos depósitos que serão tidos como omitidos. Não tendo
sido identificado o momento em que teria havido a específica intimação do contribuinte, para
comprovação da origem dos processos, foi assim o processo baixado em diligência, justamente
para que fosse esclarecido, e comprovado, em qual momento, antes da lavratura do auto de
infração, teria sido o titular da conta bancária intimado a, mediante uma lista individualizada dos
depósitos, comprovar a origem dos recursos tidos como omitidos. Confira-se alguns trechos do
voto:
Em outras palavras, o lançamento só pode ser lastreado nessa presunção se, durante a
fiscalização, o Contribuinte for regularmente intimado a comprovar a origem
individualizada dos depósitos que serão tidos como omitidos.
É necessário, nessa senda, que a intimação venha acompanhada de uma lista
pormenorizada dos depósitos cuja comprovação se exige. Somente com essa intimação
individualizada é que pode ser presumida a omissão pelo sujeito passivo.
Compulsando os autos, é impossível encontrar em qual momento tal intimação ocorreu.
Eis os atos praticados pela Fiscalização identificados:
(...)
Ora, não foi identificado em qual momento foi o Recorrente intimado, durante a
Fiscalização, a apresentar a origem dos depósitos individualizados. Nesse contexto,
inclusive, a própria autoridade lançadora esclarece no Termo de Verificação Fiscal que:
"Diante da falta de comprovação da origem dos recursos creditados/depositados
nas contas bancárias mantidas nas instituições financeiras acima mencionadas,
conforme solicitado no Termo de Início de Fiscalização, ficam caracterizados como
omissão de rendimentos os valores depositados em conta do contribuinte, abaixo
demonstrado, sendo imperioso o respectivo Lançamento de Ofício conforme o
disposto no art. 42, § 4o da Lei 9.430 de 27 de dezembro de 1996" fl. 370 (grifos no
original);
Em suma, é necessário converter o julgamento em diligência para que a autoridade
lançadora esclareça e comprove em qual momento, antes da lavratura do auto de
infração, foi o titular da conta bancária intimado a, mediante uma lista individualizada
dos depósitos, comprovar a origem dos recursos tidos como omitidos.
Em atendimento à diligência solicitada na Resolução no 2202-000.796 foram
prestados, pela autoridade fiscal lançadora, os devidos esclarecimentos, mediante a “Informação
Fiscal” de fls. 603/604, onde destaco:
(...)
- Diante das infrações apuradas, notadamente a omissão de rendimentos caracterizada
por depósitos bancários com origem não comprovada, a Segunda Seção de Julgamento
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais converte o julgamento em diligência
para que esta autoridade lançadora esclareça e comprove em qual momento, antes da
Fl. 659
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-008.949 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003615/2007-09

lavratura do auto de infração, foi o titular da conta bancária intimado a, mediante uma
lista individualizada dos depósitos, comprovar a origem dos recursos tidos como
omitidos.
- Para tal questionamento, informamos que o fiscalizado foi regularmente intimado,
conforme Termo de Início de Fiscalização, a apresentar os extratos bancários relativos a
todas as contas bancárias que deram origem à movimentação financeira, bem como a
comprovar, mediante apresentação de documentação hábil e idônea, coincidente em
data e valores, a origem dos recursos depositados nas contas bancárias por ele mantidas.
Em atendimento ao Termo de Início de Fiscalização, em 02/07/2007, foram
apresentados, dentre outros documentos, os extratos bancários solicitados e referentes a
movimentação financeira em conta mantida junto ao BankBoston (conta corrente e
poupança no 77.3928.09).
- A simples apresentação pelo fiscalizado, dos extratos bancários solicitados, deixa claro
o conhecimento por ele, dos depósitos efetuados em sua conta bancária. Restaria,
portanto, a comprovação da origem e natureza dos mesmos.
- Transcorrido o prazo regulamentar para a apresentação dos documentos hábeis e
idôneos que comprovassem a origem dos depósitos, e tendo o fiscalizado declinado
dessa comprovação, restou a esta fiscalização a análise individual dos depósitos, nos
termos do artigo 42 da Lei no 9.430/96, § 4o, resultando na lavratura do Auto de
Infração.
Conforme se verifica, pelas informações prestadas pela autoridade fiscal
lançadora, não houve uma específica intimação do sujeito passivo para comprovação, de forma
individualizada, a origem dos recursos utilizados em suas operações bancárias. De fato, ainda de
acordo com a informação prestada, o autuado somente foi intimado por meio do Termo de Início
de Fiscalização, ou seja, no começo do procedimento de auditoria fiscal. Portanto, em momento
muito anterior ao acesso, pela fiscalização, da movimentação financeira, não se justificando
assim a afirmação de que: “A simples apresentação pelo fiscalizado, dos extratos bancários
solicitados, deixa claro o conhecimento por ele, dos depósitos efetuados em sua conta bancária.
Restaria, portanto, a comprovação da origem e natureza dos mesmos.”
Na forma já demonstrada, para caracterização da hipótese autorizativa do
lançamento baseado em movimentação financeira com origem não comprovada, há determinação
legal de que haja a regular intimação do sujeito passivo, para comprovação, de forma
individualizada, da origem dos recursos creditados em suas contas-correntes. Situação não
verificada no presente procedimento. É jurisprudência dominante deste Conselho que, sem a
prévia e regular intimação do titular da conta bancária, para comprovação da origem dos créditos
bancários, não se caracteriza a omissão de rendimentos conforme prevista no art. 42, da Lei no
9.430, de 1996. Nesse sentido os seguintes julgados/Acórdãos: 1402-003.213, de 12/06/2018 – 4a
Câm./2a TO; 1302-002.066, de 21/03/2017 – 3a Câm./2a TO; 2202-001.369 de 26/09/2011 – 2a
Câm./2a TO; 3402.000.074, de 07/05/2009 – 4a Câmara/2a TO.
Considerando a ausência de regular intimação do sujeito passivo titular das contas
bancárias para comprovação, de forma individualizada, da origem dos créditos em suas contas
bancárias, deve ser afastada do presente lançamento a autuação correspondente à Omissão de
Rendimentos Caracterizada por Depósitos Bancários com Origem Não Comprovada.
Omissão de Rendimentos de Alugueis Recebidos de Pessoas Jurídicas
Contesta o recorrente parte do lançamento relativa à omissão de rendimentos de
alugueis recebidos de pessoa jurídica, afirmando que os valores apontados como omitidos teriam
sido regularmente declarados em sua DIRPF, entretanto, como recebidos de pessoa física.
Justifica pelo fato de que o contrato de locação correspondente teria sido celebrado com a pessoa
Fl. 660
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-008.949 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003615/2007-09

física representante da empresa locatária. Não havendo, portanto, que se falar em omissão de
rendimentos, e sim, erro de fato no preenchimento da declaração de rendimentos, o que afastaria
a hipótese de omissão.
Analisando esses mesmos argumentos, também apresentados por ocasião da
impugnação e afastados na decisão de piso, assim se manifestou a autoridade julgadora:
Na impugnação, o litigante se restringe a afirmar que segundo o Termo de Verificação,
os rendimentos mensais de R$ 600,00 teriam sido recebidos de pessoa jurídica e não de
pessoa física como consta na declaração.
Não é o que ocorreu.
O Termo de Verificação Fiscal aponta a fl. 351, que os rendimentos mensais de R$
500,00 pagos pela empresa Tecidos Irmãos Calil Ltda., CNPJ n.° 61.094.512/0001-59
foram indevidamente oferecidos à tributação como rendimentos recebidos de pessoa
física.
Já a omissão de rendimentos foi apurada em relação aos rendimentos no valor de R$
600,00 mensais, pagos por outra pessoa jurídica, no caso, Mercantil Rei da Carne Ltda.,
CNPJ n.° 05.698.003/0001-64, conforme documento de fl. 346 (consulta à DIRF).
Confrontando tal documento com a declaração de ajuste anual (fls. 05/08), constata-se a
omissão de rendimentos de aluguéis de R$ 7.200,00, sendo, pois, mantida a infração
apurada.
Mesmo ciente da fundamentação da decisão de piso, o recorrente limita-se a
repetir os mesmos argumentos, que foram suficientemente enfrentados, não merecendo reparo o
quanto decidido. Adotando tais fundamentos, deve assim ser mantida a autuação correspondente
à omissão de rendimentos de alugueis recebidos de pessoas jurídicas.
Dedução Indevida de Despesas de Livro Caixa
Argui o recorrente nulidade do lançamento, sob argumento de excesso de exação,
com relação os itens 02 e 03 do auto de infração, vez que, segundo seu entendimento, ambos
estariam tributando exatamente os mesmos valores a título de Dedução Indevida de Despesas de
Livro Caixa. O primeiro vinculado a ajuste anual e o segundo ao carnê-leão mensal, posto que
estariam sendo excluídas, a título de deduções indevidas, duas vezes a mesma parcela.
Acrescenta a ocorrência de ofensa aos princípios da legalidade e tipicidade, no que diz respeito a
tal autuação, afirmando que todas as suas despesas estariam devidamente detalhadas e
comprovadas no processo. Além de atenderem aos comandos dos arts. 73 e 76 do RIR/1999,
restando comprovado o seu direito em proceder à dedução das despesas relacionadas aos imóveis
de sua propriedade e necessárias ao recebimento dos respectivos alugueis, não havendo assim
como prevalecer a autuação por glosa de despesas.
Sem razão quanto a tais alegações.
Foi suficientemente esclarecido no julgamento de piso que, embora no auto de
infração se encontre discriminado, no item 02, a infração por dedução indevida de despesas de
livro caixa e, aparentemente haveria repetição de tal infração no item 03, sobre as mesmas bases,
de fato, não ocorre tal repetição. O item 02 trata da infração decorrente de Dedução Indevida de
Despesa de Livro Caixa da base de cálculo do ajuste anual do imposto sobre a renda devido pelo
autuado, conforme pode ser constatado no demonstrativo de apuração do imposto de e.fl. 362. A
seu turno, o item 03, cuida do demonstrativo do carnê-leão mensal, que deveria ter sido
recolhido pelo contribuinte no decorrer do ano-calendário objeto da autuação. Entretanto, não se
está a exigir no lançamento o imposto correspondente ao carnê-leão mensal que deixou de ser
recolhido, servindo o item 03, apenas, como demonstrativo da base de cálculo da multa isolada;
Fl. 661
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2202-008.949 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003615/2007-09

que é exigida no item 05, pela falta de recolhimento do carnê-leão mensalmente. Repise-se, não
há exigência em duplicidade do imposto decorrente da glosa de despesas escrituradas em livro
caixa, como erroneamente sugere o contribuinte em sua defesa.
Relativamente às deduções de despesas escriturada em Livro-Caixa, assim dispõe
o artigo 6° da Lei n° 8.134, de 1990, com redação dada pela Lei n° 9.250, de 1995 (replicado no
art. 75 do RIR/1999):
Lei n° 8.134, de 1990
(...)
Art. 6° O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado,
inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236 da
Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do exercício da
respectiva atividade:
1— a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os
encargos trabalhistas e previdenciários;
II — os emolumentos pagos a terceiros;
III - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção
da fonte produtora.
(...)
RIR/1999
(...)
Art. 75. O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não-assalariado,
inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236 da
Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do exercício da
respectiva atividade (Lei n2 8.134, de 1990, art. 62, e Lei n2 9.250, de 1995, art. 42,
inciso I):
I - a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os
encargos trabalhistas e previdenciários;
II - os emolumentos pagos a terceiros;
III - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção
da fonte produtora.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica (Lei n2 8.134, de 1990, art.
62, § 12, e Lei n2 9.250, de 1995, art. 34):
1- a quotas de depreciação de instalações, máquinas e equipamentos, bem como a
despesas de arrendamento;
II - a despesas com locomoção e transporte, salvo no caso de representante
comercial autônomo;
III - em relação aos rendimentos a que se referem os arts. 47 e 48.
Da leitura do dispositivo, depreende-se que somente estão autorizados à utilização
do Livro-Caixa, para efeito de dedução da receita oriunda do exercício da correspondente
atividade, o contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado; os titulares dos
serviços notariais e de registro e os leiloeiros. Acorde o art. 6o da Lei no 8.134, de 27 de
dezembro de 1990, algumas premissas ainda devem ser observadas para sua fruição. A primeira
refere-se ao contribuinte, que somente poderá ser aquele que aufira rendimentos do trabalho não
assalariado (profissional autônomo); os titulares dos serviços notariais e de registro e os
leiloeiros. A segunda premissa, seria a natureza dos rendimentos percebidos por tais
contribuintes, que devem ser decorrentes do exercício da atividade como profissional autônomo,
Fl. 662
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2202-008.949 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003615/2007-09

como titular de serviço notarial ou de registro, ou como leiloeiro. E a terceira premissa refere-se
ao tipo de despesa escriturada no Livro-Caixa que seria passível de dedução, sendo permitida a
dedução das chamadas despesas de custeio, sendo qualificadas como aquelas indispensáveis à
percepção da receita ou à manutenção da fonte produtora.
Forçoso assim concluir que, por ausência de previsão normativa, não é permitido
ao recorrente a utilização do livro caixa. E tampouco dedução de despesas nele escrituradas da
base de cálculo do imposto sobre a renda, uma vez que vinculadas a rendimentos recebidos de
alugueis, não se amoldando ao permissivo legal. Correta, portanto, a tipificação legal constante
do auto de infração (art. 76 do RIR/1999), que somente permite a dedução de despesas
escrituradas em livro caixa às pessoas físicas, e atividades, expressamente arroladas em seu
caput. No que se refere à possibilidade de dedução de despesas necessárias à percepção dos
rendimentos de alugueis, o tema foi suficientemente explorado e refutado no julgamento de piso,
nos seguintes termos:
Quanto à possibilidade de dedução de despesas necessárias à percepção dos
rendimentos de aluguéis, estas encontram-se previstas no art. 50 do RIR/99, in verbis:
"Art. 50. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto, no caso de aluguéis de
imóveis (Lei n2 7.739, de 16 de março de 1989, art. 14):
1- o valor dos impostos, taxas e emolumentos incidentes sobre o bem que produzir o
rendimento;
II - o aluguel pago pela locação de imóvel sublocado;
III - as despesas pagas para cobrança ou recebimento do rendimento:
1V - as despesas de condomínio."
Face o acima disposto, a fiscalização, de posse do Relatório de Despesas apresentado
pela inventariante e constante de fls. 18/233, examinou os documentos dele constante e
aceitou as dedução de despesas efetivamente pagas pelo espólio e destinadas à cobrança
ou recebimento dos aluguéis, no caso, as despesas pagas à empresa Predial Vencedora
Imóveis e Condomínios S/C Ltda., CNPJ n.° 49.742.554/0001-53, no valor total de R$
38.931,17, detalhamento mensal no Quadro IV a fl. 356.
As despesas glosadas pelo Fisco — despesas de armazenagem, despesas com gás, luz,
telefone, doações, taxa de lixo e pagamento de condomínio de imóvel que não produziu
rendimentos de aluguel oferecidos à tributação, estão em conformidade com o art. 50 do
RIR/99 e devem ser mantidas.
Também as despesas de IPTU de imóvel que não produziu rendimento de aluguel
oferecido à tributação pelo fiscalizado, não forem aceitas pela fiscalização, estando
correto o procedimento fiscal.
Com relação aos pagamentos efetuados ao escritório de advocacia Suchodolski Adv.
Associados, CNPJ n.° 59.936.864/0001-62, não foram aceitos em razão do não
atendimento à intimação fiscal para apresentação da composição dos valores pagos ao
escritório de advocacia juntamente com o contrato de prestação de serviços.
Com a impugnação, deixa o contribuinte de apresentar os documentos exigidos que
esclareciam a que título foram efetuados os pagamentos ao citado escritório de
advocacia. A mera carta-contrato apresentada (fl. 419) não detalha quais os serviços
prestados pelo escritório de advocacia e não descreve a relação com o recebimento dos
aluguéis.
Desta forma, conclui-se estar correta a autuação fiscal quanto a este item.
O autuado traz em seu recurso os mesmos argumentos da peça impugnatória,
anuindo com os termos e fundamentos da decisão de piso, acorde o disposto no § 3o do art. 57 do
Anexo II do Regimento Interno deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado
Fl. 663
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 2202-008.949 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003615/2007-09

pela Portaria MF no 343, de 2015, e não tendo sido apresentadas novas razões em acréscimo ao
já expendido, que pudessem alterar o entendimento deste julgador, adoto tais fundamentos
também como minhas razões de decidir.
Multa isolada por falta de recolhimento do carnê-leão mensal cumulada com
a multa de ofício de 75%
Pugna o recorrente pelo afastamento da multa isolada, por falta de recolhimento
mensal do imposto (carnê-leão), aplicada no percentual de 50% cumulada com a multa de ofício
de 75%.
Com relação à cobrança cumulativa de multas, somente com a edição da MP no
351 de 22 de janeiro de 2007, convertida na Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007, que alterou a
redação do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, passou a existir a previsão específica de incidência
da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do carnê-leão (50%) sem prejuízo da
penalidade simultânea pela falta de pagamento ou recolhimento a menor do imposto sobre a
renda (75%). No presente caso, tratando-se de lançamento de crédito tributário de período
anterior à vigência da novel legislação, deve ser aplicado o entendimento do verbete sumular de
no 147 deste Conselho Administrativo:
Súmula CARF n° 147:
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a
previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do
carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do
respectivo rendimento no ajuste anual (75%)
Tem-se assim, por indevida a aplicação da multa isolada por falta de pagamento
do carnê-leão, relativamente ao exercício objeto do presente lançamento (exercício 2005, ano
calendário 2004), posto que anterior à novel legislação, devendo ser afastada tal penalidade.
No que se refere à multa por falta de recolhimento ou recolhimento a menor do
imposto, aplicada no percentual de 75%, o auto de infração foi lavrado em face da apuração de
omissão de rendimentos nas DIRPF’s apresentadas pelo contribuinte. A autoridade fiscal
lançadora apenas aplicou o que o determina o artigo 44, da Lei no 9.430, de 1996, de forma que a
multa decorre de expressa previsão legal. Sendo a atividade administrativa do lançamento
vinculada e obrigatória, uma vez detectada a ocorrência da situação descrita na lei como
necessária e suficiente para ensejar o fato gerador da obrigação tributária, cabe à autoridade
tributária proceder ao lançamento, com os devidos acréscimos legais, conforme previsão
normativa, não havendo permissivo legal que autorize a dispensa do lançamento da respectiva
multa ou sua redução, uma vez presente a hipótese caracterizadora de sua cobrança.
Cobrança de juros com base na Taxa Selic e multa de ofício de 75%
Com relação à exigência de juros de mora sobre os valores lançados, mediante
aplicação da taxa Selic e à multa por falta de recolhimento ou recolhimento a menor do imposto,
aplicada no percentual de 75%, deve ser destacado que o auto de infração foi lavrado em face da
apuração de omissão de rendimentos na DIRPF apresentada pelo contribuinte. A autoridade
fiscal lançadora apenas aplicou o que o determinam os artigos 44 (multa de ofício) e 61, § 3o,
ambos da Lei no 9.430, de 1996, de forma que a multa e juros lançados decorrem de expressa
previsão normativa. Outrossim, não compete à autoridade administrativa pronunciar-se sobre a
legalidade ou constitucionalidade das normas regulamente aprovadas e vigentes, conforme a já
Fl. 664
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 2202-008.949 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003615/2007-09

citada Súmula CARF no 2. Noutro giro, atinente aos juros, há orientação expressa quanto ao
tema, consolidada na Súmula CARF no 4, nos seguintes termos:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
Portanto, os acréscimos legais aplicados decorrem de expressa previsão legal.
Sendo a atividade administrativa do lançamento vinculada e obrigatória, uma vez detectada a
ocorrência da situação descrita na lei como necessária e suficiente para ensejar o fato gerador
da obrigação tributária, cabe à autoridade tributária proceder ao lançamento, com os devidos
acréscimos legais.
Finalmente, cumpre esclarecer que, nos termos do disposto no artigo 55, § 1o, do
anexo II do RICARF, a publicação da pauta no Diário Oficial da União e a divulgação no sítio
do CARF na Internet, será feita com, no mínimo, 10 (dez) dias de antecedência da data do
julgamento. Acorde o disposto no artigo 7o da Portaria CARF/ME no 690 de 15 de janeiro de
2021, é facultado às partes, mediante solicitação, nos termos e prazo definidos no art. 4o da
mesma portaria, o acompanhamento de julgamento de processo na sala da sessão virtual, desde
que solicitado por meio de formulário próprio, indicado na Carta de Serviços no sítio do CARF
na internet. Deve portanto a parte, ou seu patrono, caso tenha interesse, acompanhar a publicação
da pauta, adotando os procedimentos prescritos para efeito de efetuar sustentação oral, sendo
responsabilidade unilateral do contribuinte tal acompanhamento.
Conclusão
Baseado em todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, exceto
quanto à preliminar de nulidade por negativa da possibilidade de acompanhamento e sustentação
oral por ocasião do julgamento de piso, e no mérito dar-lhe parcial provimento, para afastar a
autuação correspondente à omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com
origem não comprovada e a multa isolada aplicada em concomitância com a multa de ofício.

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 665
DF CARF MF
Documento nato-digital